Tribunal: TJBA
Processo: 8039469-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039469-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, RODRIGO MONTEIRO AMARAL DA ROCHA

AGRAVADO: ADRIANA DOS SANTOS BRITO

Advogado(s)
:
SUZY ALMEIDA CANDIAL DE AQUINO

PJ6

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS. ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o custeio de materiais específicos solicitados pelo médico assistente para a realização de procedimento cirúrgico na beneficiária, diagnosticada com "condropatia e cisto de baker".

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a definir se a recusa da operadora de plano de saúde em fornecer os materiais cirúrgicos prescritos pelo profissional médico, sob o argumento de que não constam no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) ou se destinam a tratamento experimental, configura conduta ilícita e se estão presentes os requisitos para a concessão e manutenção da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre a operadora de plano de saúde e o beneficiário submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

4. É prerrogativa do médico assistente, e não da operadora, a escolha da terapêutica mais adequada ao paciente. A recusa de fornecimento dos materiais necessários ao procedimento cirúrgico equivale, na prática, à negativa do próprio tratamento para a patologia coberta pelo contrato, o que caracteriza conduta abusiva.

5. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS estabelece a cobertura mínima obrigatória, não sendo taxativo. Sua finalidade não é limitar, mas sim garantir um patamar básico de assistência, não podendo servir como óbice ao acesso a tratamentos mais modernos e eficazes, devidamente indicados pelo profissional de saúde.

6. O perigo de dano (periculum in mora) não se limita ao risco iminente de morte, mas abrange também a necessidade de cessar o sofrimento contínuo e a degradação da qualidade de vida do paciente, que, no caso, suporta "dor diária contínua de forte intensidade" e "perda de função motora". Presentes, portanto, os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido, mantendo-se a decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência.

Tese de julgamento: "É abusiva a recusa da operadora de plano de saúde em fornecer materiais indispensáveis ao sucesso de procedimento cirúrgico coberto pelo contrato, ainda que não previstos expressamente no Rol da ANS, pois a definição da técnica e dos meios necessários ao tratamento é prerrogativa do médico assistente."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8039469-28.2025.8.05.0000
, em que figura, como Agravante, BRADESCO SAÚDE S/A e, como Agravada, ADRIANA DOS SANTOS BRITO.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça